Tribunal: TJPA
Processo: 0815077-20.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9098 - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815077-20.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PROMAP PRODUTOS DE MADEIRAS DO PARA LTDA

AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0815077-20.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
PROMAP PRODUTOS DE MADEIRAS DO PARÁ LTDA.

ADVOGADO:
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR (OAB/SP 128.515)
.

AGRAVADO(S):
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ADVOGADO(S):
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB/PA 15.674)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON-LINE DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. BEM MÓVEL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL DA PENHORA DO ART. 835 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora possível a relativização da ordem preferencial de penhora, tal não constitui regra, sendo, na verdade, medida eminentemente excepcional, porquanto, sempre depende de concreta demonstração, por parte do executado, de que a substituição da penhora lhe será menos onerosa e que não implicará em prejuízo manifesto ao credor, na forma disciplinada pelo art. 847, §1º, do CPC.

2.
Na hipótese, o pedido de substituição e inversão da ordem preferencial da penhora não contou com a necessária comprovação do suporte fático da situação de excepcionalidade vivenciada pela executada/agravante e que fosse legitimamente adequada para justificar a substituição da penhora.

3.
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dia do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - N.º 0815077-20.2021.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE:
PROMAP PRODUTOS DE MADEIRAS DO PARÁ LTDA.

ADVOGADO:
ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR (OAB/SP 128.515)

AGRAVADO(S):
BRADESCO SAÚDE S/A

ADVOGADO(S):
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI (OAB/PA 15.674)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PROMAP PRODUTOS DE MADEIRAS DO PARÁ LTDA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 17691364), que
conheceu e negou provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo agravante, para manter

a decisão de primeiro grau que
indeferiu o pedido de substituição da penhora on-line de dinheiro por bem móvel.

Nas
razões do interno (Id. 18037982),
objetivando a
reforma da decisão monocrática, a agravante alega, em suma, ser inteiramente cabível a substituição da penhora on-line de valores pela penhora de bem móvel, sendo admissível, no caso concreto, a relativização da ordem preferencial prevista no art. 835 do CPC. Afirma restar demonstrada a situação de excepcionalidade apta a justificar a referida substituição, pois a penhora afeta valores destinados ao pagamento da folha salarial da empresa agravante.

Defende, desse modo, estarem verificados os requisitos do art. 847 do CPC, na medida em que a substituição da penhora on-line de valores será por bem móvel avaliado em quantia superior ao crédito exequendo, sendo, por isso, menos onerosa ao executado e não representaria prejuízo ao exequente, conforme prescreve o art. 805 do CPC.

O agravado apresentou contrarrazões (Id. 18265281), rechaçando os fundamentos do interno e pugnando pelo seu desprovimento.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 21 de JUNHO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA ON-LINE DE VALORES. SUBSTITUIÇÃO. BEM MÓVEL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO CARACTERIZADA. RELATIVIZAÇÃO DA ORDEM PREFERENCIAL DA PENHORA DO ART. 835 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora possível a relativização da ordem preferencial de penhora, tal não constitui regra, sendo, na verdade, medida eminentemente excepcional, porquanto, sempre depende de concreta demonstração, por parte do executado, de que a substituição da penhora lhe será menos onerosa e que não implicará em prejuízo manifesto ao credor, na forma disciplinada pelo art. 847, §1º, do CPC.

2.

Na hipótese, o pedido de substituição e inversão da ordem preferencial da penhora não contou com a necessária comprovação do suporte fático da situação de excepcionalidade vivenciada pela executada/agravante e que fosse legitimamente adequada para justificar a substituição da penhora.

3.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Devidamente verificados os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravo interno tem sua impugnação direcionada ao reconhecimento do cabimento, na hipótese dos autos, da substituição da penhora on-line de valores por penhora de bem móvel (automóvel carregadeira), pois caracterizada situação de excepcionalidade justificadora de tal medida, na forma disciplinada no art. 847 do CPC.

Constou da fundamentação da decisão monocrática:

“[...]

Por certo, o §1º, do art. 833, do CPC e Súmula 417 do STJ, consideram possível a relativização da ordem preferencial de penhora. Entretanto, a inversão dessa ordem preferencial não constitui regra, sendo, na verdade, medida eminentemente excepcional, porquanto, sempre depende de concreta demonstração, por parte do executado, de que a substituição da penhora lhe será menos onerosa e que não implicará em prejuízo manifesto ao credor, na forma disciplinada pelo art. 847, §1º, do CPC.

Decerto, a regra é a penhora de dinheiro, conforme entendimento jurisprudencial do STJ: AgInt no REsp n. 1.574.205/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.288.361/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe de 17/9/2018; REsp n. 1.168.543/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 5/3/2013, DJe de 13/3/2013; e, AgRg no Ag n. 1.123.556/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/9/2009, DJe de 28/9/2009.

No caso específico, não há demonstração de excepcionalidade. Percebo que, a despeito do pedido de substituição da penhora de dinheiro, a agravante/executada não trouxe qualquer justificação fática do caráter indispensável da alteração da ordem preferencial, limitando-se a invocar de forma extremamente genérica o princípio da menor onerosidade ao executado, sem fornecer elementos concretos do impacto financeiro do bloqueio sobre suas atividades econômicas. A rigor, a agravante não elenca dados ou informações do prejuízo comercial ou financeiro que a penhora de dinheiro poderia gerar na continuidade de suas atividades
.

Com efeito,
não houve a juntada de documentos que demonstrassem minimamente o impacto da constrição, pois inexistiu juntada de relação de pagamento dos seus eventuais funcionários, balanço financeiro dos últimos anos ou mesmo declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. A falta desses elementos impede se aquilatar o cabimento da medida excepcional de substituição da penhora.

Por outro lado, verifico que a agravante junta apenas a nota fiscal de compra do automóvel, objeto da pretensão de substituição da penhora, o qual foi adquirido no ano de 2005 pelo valor de R$390.000,00; valor este que, considerando o tempo decorrido, pode ter sofrido considerável desvalorização patrimonial, sendo impossível dimensionar sua capacidade de fazer frente ao crédito executado.

[...]”

Na hipótese, conforme explicitado, o pedido de substituição e inversão da ordem preferencial da penhora, disciplinado no art. 847 do CPC, não contou com a necessária comprovação do suporte fático da situação de excepcionalidade vivenciada pela executada e que fosse legitimamente adequada para justificar a substituição da penhora, conforme se verifica do conteúdo do Id. 7636155. Na referida petição, a agravante expôs apenas argumentos genéricos e não apresentou elementos de prova tendentes a demonstrar a real situação de incomensurável prejuízo e onerosidade manifesta para se autorizar a referida substituição de penhora.

Aliás, sequer foi mencionado a efetiva impossibilidade de cumprimento do pagamento da sua folha salarial, afirmação contida apenas no presente interno, o que configura indevida inovação recursal (AgInt no AREsp n. 2.322.406/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 5/6/2024).

Portanto, uma vez não demonstrada situação de excepcionalidade, afasta-se a aplicação do enunciado do Súmula 417 do STJ, não sendo cabível a substituição da penhora on-line de valores por penhora de bem móvel, devendo ser observada a regra preferencial da penhora conforme preconizada no art. 835 do CPC.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO

do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

17691364,
que negou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

Belém/PA, 15 de JULHO de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/07/2024